Tribunal: TJSP
Processo: 1024827-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÂO. Inconformismo da parte ré. Sustenta-se que a dívida será adimplida pelo próprio título da sociedade. Acolhimento parcial. Débito incontroverso. Associado excluído do quadro do clube, em razão de inadimplência. Não aplicação do art. 55 do estatuto, que denotaria hipótese de adjudicação do título ao clube, o que seria facultativo.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Sentença de procedência. APELAÇÂO. Inconformismo da parte ré. Sustenta-se que a dívida será adimplida pelo próprio título da sociedade. Acolhimento parcial. Débito incontroverso. Associado excluído do quadro do clube, em razão de inadimplência. Não aplicação do art. 55 do estatuto, que denotaria hipótese de adjudicação do título ao clube, o que seria facultativo. Demais disposições estatutárias com previsão da venda do título, pelo clube, em caso de inadimplência e de cláusula colidente, a qual proíbe o associado de transferir o título de proprietário, sob qualquer forma, enquanto estiver sob inadimplência. Risco de enriquecimento ilícito pela impossibilidade de sua alienação pelo associado excluído. Aplicação dos artigos 53 e 54 do Estatuto Social, que permitem a venda do título, pelo clube, mediante compensação do que se apurar com o débito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.